Tribunal: TJDFT
Processo: 0703350-31.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. DANO MORAL. FIXAÇÃO ADEQUADA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
1. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal cometido pelo réu, a condenação é medida que se impõe.
2. Ainda que se constate a presença de agressões recíprocas, o réu, ao praticar o fato típico que lhe é imputado, extrapolou flagrantemente, de forma consciente e voluntária, o que seria suficiente para repelir a agressão, diante da desproporção de forças entre a vítima e o acusado, e por ter, sem necessidade, enforcado a vítima, sendo de rigor que responda pelo excesso doloso, nos termos do parágrafo único do art. 23 do Código Penal.
3. Correta a condenação do acusado ao pagamento de indenização por danos morais, pois evidenciada sua responsabilidade penal pela prática do crime de lesão corporal no âmbito das relações domésticas e familiares.
4. A natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas da ofendida e do ofensor são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica. Valor mantido
5. Confessada pelo réu a conduta delitiva, deve incidir a atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal, sendo irrelevante ser a confissão parcial ou total, condicionada ou irrestrita, com ou sem retratação posterior,
6. Eventual pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado diretamente ao Juízo da Vara de Execuções Penais que detém competência para avaliar se o condenado atende às condições para deferimento desse benefício (Enunciado da Súmula 26 deste TJDFT).
7. Recurso conhecido e não provido. Pena redimensionada de ofício.